Tribunal: TJDFT
Processo: 0736416-08.2020.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-06-18
Data de publicação: 2021-07-14

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA. ATRIBUIÇÃO DA RESPONSABILIDADE AO PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO. IDENTIFICAÇÃO DO INFRATOR APÓS O PRAZO PREVISTO NO CTB. TRANSFERÊNCIA DE PONTUAÇÃO.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão declaratória de nulidade de auto de infração e, subsidiariamente, condenatória em obrigar o réu a promover a transferência da pontuação de infração de trânsito para o condutor do veículo. Recurso do réu visa à reforma da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido.
2 – Infração de trânsito. Identificação do infrator. Prazo administrativo. Transferência de pontuação. Na forma do art. 257 do Código de Trânsito Brasileiro, as penalidades por infração de trânsito são impostas ao condutor ou proprietário do veículo por ato por este praticado. Na forma do § 7o. do dispositivo referido, o condutor ou proprietário, quando não for imediata a identificação, tem o prazo de 15 para apresentar o infrator. O esgotamento de tal prazo não impede o Poder Judiciário de afastar a presunção jurídica de autoria (e, consequentemente, de responsabilidade) criada na esfera administrativa, em razão do princípio da inafastabilidade da jurisdição, consagrado no art. 5o, XXXV da Constituição Federal. Precedentes do STJ (AgInt no PUIL No 1.477 – SP, Ministro Francisco Falcão). Contudo, o pleito na esfera judicial não pode ser respaldado tão somente em declaração do autuado e anuência do apontado infrator, pois contra tal milita a presunção de legitimidade do ato administrativo e a própria norma citada. É necessário que a pretensão de nulidade da autuação seja respaldada em prova ou indícios fortes de que a autuação não corresponde à realidade, sob pena de submeter a validade do ato administrativo ao poder potestativo do próprio infrator e abrir margem para fraudes. Neste sentido, precedentes desta Turma, Acórdão 1315531), da 2a. Turma Recursal (Acórdão 1262519), e da 3a. Turma Recursal (Acórdão 1339040). No caso em exame o pedido do primeiro autor não traz qualquer informação ou elemento de convicção a indicar que não ela ele o infrator. Ele postula a transferência da infração a um terceiro, que pelo sobrenome parece ser parente, mas não demonstra qualquer circunstância de fato que se leve a concluir que este terceiro era o verdadeiro infrator. Neste quadro, destacando-se que a questão envolvida (infração de trânsito) é matéria de direito indisponível, não há elementos para desconstituir o ato administrativo, de modo que, sob este fundamento, é improcedente o seu pedido.
3 – Nulidade do auto de infração. Ausência de notificação. O autor também postula a nulidade da autuação em razão da ausência de notificação. De fato, a notificação foi enviada a endereço divergente daquele indicado na inicial deste processo, pois constou conjunto E em vez de L. É dever do condutor informar o seu endereço correto à autarquia de trânsito, porém não há qualquer demonstração de que o erro se deu na informação ou no processo interno de cadastramento. Neste quadro, irregular a notificação, ela deve ser de nenhum efeito. Assim, reforma-se a sentença para declarar a nulidade tão somente da notificação da infração.
4 – Recurso conhecido e provido, em parte. Sem custas e sem honorários advocatícios, na forma do art. 55 da Lei 9.099/1995. Inaplicáveis as disposições do CPC/2015.
W